Tribunal: TJDFT
Processo: 0734052-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Não se identifica o estado de emergência/urgência na realização de cirurgia reparadora pós bariátrica, nem verossimilhança das alegações quanto à ausência de fim estético, se os procedimentos comumente aceitos pela jurisprudência decorrentes da cirurgia bariátrica (reparadoras relativas às mamas e abdômem) já foram realizadas pela autora e o relatório médico não evidencia nenhuma circunstância grave a demonstrar a urgência dos procedimentos, que, ademais, foram solicitados pela própria paciente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.